Tribunal: STF
Processo: AI 590264
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Agravo de instrumento: deficiência do traslado:
   ausência das cópias da interposição do RE e das contra-razões,
   bem como da decisão agravada e da certidão da respectiva
   intimação, peças de traslado imprescindível, nos termos do art.
   28, § 1º, da L. 8.38/90 e da Súmula 288.